Tribunal: TJES
Processo: 5000851-35.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000851-35.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARCOS JUNIOR PANCERE

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: MARCOS JUNIOR PANCERE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR DURANTE A INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL. NULIDADE DA COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA QUE APENAS APRESENTA PROVAS UNILATERAIS. AVISO DE RECEBIMENTO COM DESTINATÁRIO DIVERSO E ALHEIO AO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 6932446).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6932449), com registro de que está assistido por advogado desde o início da relação processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6932446) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6932444), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS
para: ANULAR o procedimento e DECLARAR inexistente a dívida atribuída à parte Autora, referente ao TOI nº 9283748, no valor de R$ 34.538,98. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência ao seu tempo concedida. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação moral e tutela de urgência, ajuizada pelo sr. Marcos Junior Pancere. O requerente narra que no dia 18/07/2022 prepostos da EDP realizaram inspeção em uma de suas unidades (nº 1601805), porém, sem a sua presença. Da inspeção da realizada, foi lavrado TOI de nº 9283748. O relatório da inspeção realizada foi emitido apenas no dia 04/11/2022 e entregue ao consumidor em março de 2023. Ao receber o mencionado documento, constatou que a concessionária está lhe cobrando o valor de R$ 33.606,02 (trinta e três mil, seiscentos e seis reais e dois centavos), relativo a consumo não faturado entre 20/07/2021 até 18/07/2022. Alega, ainda, que é produtor rural e que utiliza a instalação em questão para a prática do cultivo. Diante dessa situação, sustenta a ilegalidade do TOI, uma vez que a inspeção foi realizada sem que lhe fosse oportunizado o acompanhamento da diligência.

Com efeito, postulou a concessão de tutela de urgência com o fim de obrigar a concessionária a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como deixar de promover a inscrição do consumidor no cadastro de proteção ao crédito. Postulou, também, a declaração de inexistência do débito em questão, bem como a condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida no Id. 6932076.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade na conduta praticada pela pessoa jurídica, uma vez que esta não logrou comprovar as irregularidades no equipamento da instalação em questão, bem como apenas apresentou provas unilaterais, registrando que o TOI foi lavrado eivado de vícios constitucionais, ante a ausência do consumidor no ato da inspeção. Quanto à lesão moral, destacou que inexiste qualquer abalo à honra no caso dos autos. Nestes termos, declarou a inexistência do débito e anulou o procedimento relativo ao TOI de nº 9283748.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, inicialmente, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta que o procedimento foi realizado nos exatos termos da legislação vigente, de modo que a autuação ocorreu no dia 18/07/2022. Na ocasião, o técnico da concessionária detectou que o equipamento de medição possuía irregularidades provocadas por intervenção de terceiros, assim, foi constatado que havia um furo na base do medidor. Diante dessa situação, realizaram fotografias do equipamento e lavraram TOI de nº 9283748. Ademais, sustentam que não é necessário a presença do titular da instalação ou acompanhante durante a inspeção, sobretudo porque foi encaminhado ao consumidor uma 2º via do relatório de inspeção. Esse envio ocorreu mediante carta com aviso de recebimento (AR) e, ao tomar essa diligência, a concessionária sustenta que garantiu ao recorrido o efetivo exercício do contraditório, uma vez que este poderia requisitar a perícia técnica do medidor, bem como acompanhar a avaliação realizada no laboratório da EDP. Dessa forma, afirma que não há ilegalidade na conduta praticada e, consequentemente, postula a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 1.000, de 2021, da ANEEL.

MÉRITO

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

A recorrente alega que, ao realizar inspeção na unidade do recorrido, restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que o consumo não fora contabilizado de forma correta. Assim, procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado. No entanto, é cediço que a concessionária em questão, ao promover esse tipo de inspeção, em que ficar constatada a ocorrência de irregularidades que evitem o faturamento de energia em sua totalidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições dos arts. 590 e 591, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

Em análise aos documentos juntados nos autos, observa-se que a recorrente apresenta o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, bem como relatório de avaliação técnica do medidor. Nessa ótica, há que se destacar que
o procedimento foi realizado sem a presença do consumidor
, inclusive, em análise ao Termo de Ocorrência e Inspeção é possível verificar a anotação de que o titular da unidade inspecionada, ora recorrido, não estava presente (Id. 6932435). Por razões lógicas, se o consumidor não está presente durante a ocorrência, não há como contestar.

Nos termos do art. 591, I, § 1º e § 3º da Resolução 1.000/2021, da ANEEL:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a
coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção
, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

(...)

§ 3º Em caso de
recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção
, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

(...)

Da análise do dispositivo em questão extrai-se a seguinte interpretação: para que a inspeção realizada pela concessionária seja válida, é necessária a presença do consumidor ou de outra pessoa de sua confiança para acompanhar a diligência. Ademais, é necessária a assinatura do titular da unidade ou de quem acompanhar o ato no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Ao falar em qualquer diligência perante o consumidor “ou àquele que acompanhar a inspeção”, não resta dúvidas de que o dispositivo exige o comparecimento do titular da unidade ou de outra pessoa autorizada por ele.

Ademais, a recorrente sustenta que enviou para o recorrido a 2º via do relatório de inspeção. Essa conduta não é prova capaz de ensejar a conclusão de validade da inspeção realizada pela concessionária. Além disso, observa-se que, no documento juntado pela EDP (Id. 6932080), o destinatário da suposta carta foi a “Prefeitura Municipal de Ibitirama” e não o sr. Marcos Junior Pancere, ora recorrido.

É importante destacar que, para a apuração de irregularidades na medição do consumo de energia, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca. Nesse ponto, as fotografias juntadas pela concessionária não são aptas a comprovar a legalidade da diligência praticada, uma vez que restou comprovada a ausência do consumidor durante o ato.

Portanto, em relação à constatação de irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente. Embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, caberia à recorrente elaborar Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto nos arts. 590 e 591, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Dessa forma, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma minuciosa as exigências dos dispositivos previstos na Resolução 1.000/2021, da ANEEL. Com efeito,
voto pela manutenção da sentença impugnada que declarou a inexistência dos débitos decorrentes do TOI nº 9283748
.

Por fim, destaco que o recorrido, em sede de contrarrazões, postula a condenação da recorrente em litigância de má-fé. No entanto, não vislumbro, nos autos, atitude contrária à boa-fé processual, muito menos conduta manifestamente protelatória, razão pela qual não há que se falar em condenação da EDP por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do débito desconstituído (R$ 34.538,98), nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)